Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-80.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão ao recebimento de honorários de advogado.
2. Em razão do labor desempenhado, o advogado deve ser remunerado pelo serviço prestado, de acordo com as regras previstas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
3. No caso em exame o Juízo singular asseverou que o autor já havia sido devidamente remunerado pelos serviços prestados perante o INSS. 3.1 O acervo probatório coligido aos autos, no entanto, corrobora a alegação articulada pelo demandante no sentido de que o montante retido pelo autor, no valor R$ 1.455,25 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) refere-se ao adimplemento de diversos negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes, não tendo qualquer relação com os honorários de advogado devidos em razão dos serviços prestados à apelada.
4. Recurso conhecido e provido.